Tribunal: TJMT
Processo: 0008759-47.2008.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008759-47.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), LAERCIO CRUCCITTI - ME - CNPJ: 26.586.933/0001-04 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (ADVOGADO), LAERCIO CRUCCITTI - CPF: 488.553.911-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –– DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA– LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO ART. 173, I, DO CTN – ENTENDIMENTO PRETORIANO DA SÚMULA 555 DO STJ – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – NOTIFICAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO –– RECURSO PROVIDO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art.
173
,
I
, do
CTN
. [...].” (STJ - REsp 1810778/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)

2.A decadência somente deve ser reconhecida nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário se der depois de transcorrido o quinquênio legal, o que não aconteceu na espécie.

3.Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
LÁERCIO CRUCCITTI-ME
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 8759-47.2008.811.0015, reconheceu a prescrição do crédito tributário e, de consequência julgou extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC

Irresignado alega o ente estatal que o”eminente julgador monocrático desapegou-se da particularidade do caso sob análise”, posto que não se trata de antecipação de pagamento de imposto, mas de descumprimento de obrigação acessáoria, incidindo, portanto, o disposto no artigo 173, inciso I, do CTN.

Ressalta que a ação foi proposta dentro legal, não estando a pretensão prescrita, em especial, porque tramitava à época um processo administrativo tributário, ou seja, suspenso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição do crédito tributário e determinar o regular prosseguimento do feito.

As contrarrazões foram apresentadas, sede que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso (id.n.º8253080 e 8253081).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a desconstituição da sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário.

Para melhor análise dos autos, mister se faz um retrocesso dos fatos.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 7/10/2008, Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento de R$ 53.258,51, relativo a CDA n.º2008/2048, referente a falta de escrituração nos livros fiscais e ausência de recolhimento de diferença de estimativa.

O executado foi devidamente citado, conforme id n.º 8252848, contudo, não realizou o pagamento, oportunidade que o Fisco requereu a penhora
on line
, que restou inexitosa, conforme decisão (id.n.º 8253057).

Em 29/3/2019, aportou aos autos a sentença extintiva, proferida sob os seguintes fundamentos:

[...]Logo, se tratando de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se o lustro PRESCRICIONAL para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal, da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária.

Assim, considerando que o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 20082048 teve seu vencimento em 01/06/2000, 01/08/2000, 01/10/2000, 01/01/2001, 01/02/2001, 01/03/2001, 01/04/2001, 01/05/2001, 01/06/2001, 01/07/2001, 01/08/2001, 01/09/2001, 01/10/2001 e 01/11/2001, bem como que a data do protocolo da ação se deu em 07/10/2008, o crédito tributário em comento encontra-se prescrito.
Com efeito, não tendo o Fisco promovido o ajuizamento da execução fiscal dentro do lustro prescricional, o crédito tributário em debate encontra-se PRESCRITO e, de consequência, extinto, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.
Por fim, cumpre-me ressaltar, que a matéria discutida nos autos, é a ocorrência da prescrição anteriormente ao ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL, hipótese, portanto, em que aplicável o enunciado 409 da Súmula do STJ: “em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC)”.
“Ex positis”, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO nestes autos, e consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Quanto à sucumbência, DEIXO DE CONDENAR o EXEQUENTE, ora Excepto, nas CUSTAS PROCESSUAIS, eis que a Fazenda Pública goza do direito à isenção de custas, nos termos do art. 3º da Lei 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC/TJMT, CONTUDO CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, § 2ª; § 3º, I do CPC/2015.

Com efeito, o Estado de Mato Grosso sustenta a inocorrência do instituto da prescrição pois, ao contrário da tese apresentada pelo Apelado, ao caso em apreço aplica-se o disposto no artigo 173, I do CTN,
in verbis:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a
constituição
d
o crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

Isso porque, a prescrição do crédito tributário somente vai ocorrer, quando decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Ademais, no caso em apreço, não se trata de antecipação de imposto e, sim de
descumprimento de obrigação acessória
,
consubstanciada na irregularidade de escrituração de livros fiscais
e ausência de recolhimento de diferença de estimativa
,

conforme consta da CDA.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFEN
SA AO ART.
1022
DO
CPC
. INEXISTENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. TERMO INICIAL PARA LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO FISCO. FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART.
150
,
§ 4º
, DO
CTN
. 1.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art.
173
,
I
, do
CTN
.
[...].” (STJ - REsp 1810778/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.PRAZO DECADENCIAL. ART.
173
,
I
,
CTN
. (...) Tratando-se de descumprimento de obrigação acessória (penalidade pecuniária), convertida em principal, a constituição do crédito sujeita-se ao lançamento de ofício, na forma do art.
149
, incisos
II
,
IV
e
VI
, do
CTN
, cuja regra a ser observada é a do art.
173
, inciso
I
, do
CTN
. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, mas improvido.” (STJ - EDcl no REsp 1.384.832/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/03/2014) (grifei)

A matéria se encontra, inclusive, sumulada pela Corte Superior de Justiça.

“Súmula 555 do STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173
,
I
, do
CTN
, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (ENTREGA DE DECLARAÇÃO) – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO ART. 173, I, DO CTN – ENTENDIMENTO PRETORIANO DA SÚMULA 555 DO STJ – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS DO AVISO DE COBRANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA DE DEFESA ESCOLHIDA PELO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se o ICMS de imposto sujeito a lançamento por homologação, quando não for realizada a declaração pelo contribuinte, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173, inciso I, do Código de Processo Civil (Súmula 555 do STJ
). A decadência somente deve ser reconhecida nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário se der depois de transcorrido o quinquênio legal, o que não aconteceu na espécie
. Se a dilação probatória se mostrar necessária para a verificação dos requisitos legais do aviso de cobrança que constituiu o crédito executado, impossível a apreciação dessa matéria em sede de exceção de pré-executividade.(TJ-MT - AI: 10130989120198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020
).

Com efeito, os fatos geradores ocorreram em 2000 e 2001, sendo o crédito definitivamente constituido em
26/07/2005
, quando finalizado o PAT (NAIIAIIM n° 16676001300141200519- processo de compensação), conforme constou na CDA executada, a qual goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade até prova em contrário, de modo que não há que se falar em decurso do prazo decadencial, conforme consignado pelo Juízo “a quo”.

Já a ação executiva foi interposta em
7/10/2008
, portanto, dentro do prazo prescricional.

Convém salientar que em 2011, o Apelado aderiu ao Programa de Compensão de Crédito, o que por si só interrrompe a prescrição, nos moldes do artigo 174,paragráfo único, inciso IV, do CTN.

Como dito alhures, a constituição do crédito não se deu por prévia declaração do contribuinte, mas segundo a sistemética do art. 173, I, do CTN, materializada pela aludida
Notificação de Auto de lnfração
– (constituição provisória).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO.LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 436 DO STJ.INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA. ESCRITURAÇÃO MEDIANTE DOLO. ART. 173, I, DO CTN. ACÓRDÃO COINCIDENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ELEMENTO SUBJETIVO. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.COMPOSIÇÃO DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. MATÉRIA AFETA AO DIREITO LOCAL. REVISÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE NULIDADE FUNDADA NO ESTATUTO DA OAB. IRRESIGNAÇÃO DEFICIENTE. JUROS DE MORA. LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL 1[...]2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.3.
Hipótese que não comporta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 436 do STJ, uma vez que o crédito tributário cuja exigibilidade se questiona nesta demanda ordinária não decorre de imposto oferecido à tributação por meio de declaração de débito do contribuinte e não pago, mas de imposto indevidamente compensado mediante creditamento escritural, sendo certo que esse encontro de contas está sujeito ao prazo decadencial de homologação pelo fisco.4. A obrigação tributária não declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no art. 150, § 4º, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário, está sujeita à verificação pelo ente público, sem a qual ela é tacitamente homologada
.5. [...]10. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1179947/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 12/06/2020)

Assim, não restou configurada a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Dado ao redimensionamento do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que a execução fiscal tenha seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020